Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011587-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011587-78.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

SANEAR- Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis

Recorrido(s):

Vinicius Alves Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, tendo em vista que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar rejeitada.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a inexistência dos débitos discutidos nesta lide como consta da inicial; condenar ainda a Reclamada a pagar o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Condeno ainda a ré a restituir o indébito na forma dobrada, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos pares;

A Recorrente alega que é imprescindível a produção de prova pericial no hidrômetro para definitivamente o SANEAR comprovar que a água medida é de fato a consumida naquele imóvel, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Todavia, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária é a realização de prova pericial para o deslinde da demanda.

Além de que, o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Egrégia Turma;

Em que pese às alegações da parte Recorrente, no sentido de que a fatura questionada, referente ao mês de 05/2021, é devido, em razão do consumo registrado no hidrômetro de 31 metros cúbicos, verifico que há uma discrepância quanto aos consumos registrados tanto anteriormente como posteriormente ao questionado, conforme histórico abaixo:

Assim, a meu ver, deve ser
retificada a fatura, objeto desta lide, referente ao mês de 05/2021.

Todavia, com relação ao dano moral, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, que o serviço foi suspenso, ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, afasto a condenação a título de indenização a título de dano moral e determino a revisão da fatura para a média mensal de 18 metros cúbicos. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022